Tribunal: STF
Processo: RvC 4943
Classe: RvC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL.
         Fundamento  invocado  não  objeto  da   decisão   revisanda.
Conhecimento. Impossibilidade.
         Crime de roubo: ação única  -  assalto  -  atingindo  varias
vitimas. Concurso formal ao inves de crime continuado.
         Enquadramento da conduta delitiva mais adequada  e  benefica
ao requerente.
         Pedido, em parte, conhecido e indeferido.